Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KONSTANTINO ZAZELIS contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, processo 0711143-67.2023.8.07.0001, opostos por RAGINS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA, por meio da qual foi deferida a produção de prova testemunhal, in verbis: “Trata-se de embargos de terceiro movidos por RAGINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP em desfavor de KONSTANTINO ZAZELIS. Intimados a especificarem provas, a embargante juntou documentos e requereu seu depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. O embargado não solicitou dilação probatória. O embargado foi intimado a se manifestar sobre documentos juntados e pugnou pelo desentranhamento em razão da preclusão do direito de juntada de documentos. Decido. A embargante assim fundamenta o pedido de juntada de documentos na fase saneadora do processo: Primeiramente, Esclarece a Embargante, que em razão de mudança de residência da sócia administradora para a França (conforme faz prova contrato de locação em anexo), os documentos que ora se junta, não foram apresentados quando da interposição dos Embargos, porque não foram encontrados em tempo hábil para a interposição, tornando-os inacessíveis. A juntada de documentos a qualquer tempo é autorizada pelo CPC nos seguintes termos: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Argumenta a embargante que os documentos estavam inacessíveis. Não é o caso. Os documentos estavam em sua posse e apenas não os encontrou por não os ter guardado/arquivado adequadamente. Estavam acessíveis, portanto. Além disso, a embargante altera sua causa de pedir, afirmando que adquiriu o imóvel agosto de 2012, ao passo que em sua petição inicial informa que o imóvel fora adquirido em junho de 2017. Em relação à alteração da causa de pedir, assim dispõe o CPC: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Considerando que o embargado manifestou expressa discordância, a alteração da causa de pedir deve ser indeferida. Assim, os documentos devem ser desentranhados dos autos do processo. A embargante requer ainda seu depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas. Na forma do art. 385 CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. O depoimento pessoal é, portanto, prova a ser produzida pela parte contrária. A parte se manifesta nos autos através de seu advogado, seu representante, que apresenta os fatos e fundamentos jurídicos de sua tese. Indefiro o pedido de seu depoimento pessoal. Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, estando certo que a prova deve se harmonizar com a causa de pedir apresentada na petição inicial, da qual consta que o imóvel fora adquirido em 21/06/2017. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA para oitiva das testemunhas arroladas pela embargante ao id 161236437 - Pág. 9, quais sejam: CELSO JOSÉ DA SILVA, inscrito no CPF no 399.652.361-00, com endereço a Qnd 16, casa 02, celular 61- 98199- 4447; MÁRCIO VAZ DE MELO, inscrito no CPF sob o no 001.826.611-10, com endereço a SGVS Qd 05, lote 25/26, apartamento C1 510, Celular 61 – 9 9901-3043. DESENTRANHE-SE os documentos de id 161236443 - Pág. 1 a 161238903 - Pág. 1. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o requerimento pela Agravada de oitiva das testemunhas não carreia fundamentação acerca da necessidade e/ou utilidade da produção de tais provas, tampouco a decisão guerreada apresenta fundamentação que justifique o deferimento. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja indeferida a prova testemunhal. Preparo juntado aos autos no Id. 50409776. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ainda que com fundamentação suscita, é facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator